Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600345-60.2020.6.16.0001
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): CARLOS MAURICIO FERREIRA
Órgão julgador: CARLOS MAURICIO FERREIRA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2022-05-25

Inteiro teor:
08/06/2022
Número: 0600345-60.2020.6.16.0001

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr Carlos Mauricio Ferreira
Última distribuição : 07/12/2021
Processo referência: 0600345-60.2020.6.16.0001
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600345-
60.2020.6.16.0001 que julgou desaprovadas as contas apresentadas por Zélia Siqueira Szczotka,
nos termos do art. 74, III, da Res. TSE nº 23.607/2019, determinando à prestadora, ainda, o
recolhimento ao Tesouro Nacional do valor de R$ 2.420,70 (dois mil, quatrocentos e vinte reais e
setenta centavos), a título de devolução recursos do Fundo Partidário que se beneficiou e não
comprovou a respectiva regularidade de gastos nos autos, integrada pela sentença proferida nos
embargos de declaração que conheceu dos embargos declaratórios opostos, porque tempestivos,
e, no mérito, lhes deu parcial provimento para o fim de sanar mero erro material do dispositivo da
decisão embargada, expressamente decretando que, onde se lê "Fundo Partidário", leia-se "Fundo
Especial de Financiamento de Campanha", mantendo, no mais, inalterada a sentença embargada.
(Prestação de Contas Eleitorais, relativas às Eleições Municipais de 2020, apresentada por Zélia
Siqueira Szczotka, que concorreu ao cargo de Vereador, pelo partido Solidariedade -
SOLIDARIEDADE, no município de Curitiba/PR, desaprovadas vez que foram identificadas
inconsistências nas despesas pagas com recursos do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha (FEFC), contrariando o que dispõem os arts. 35, 53, II, c, e 60 da Resolução TSE nº
23.607/2019, as quais representam % em relação ao total das despesas realizados com recursos do
Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC). A candidata não juntou os comprovantes
de pagamentos, os quais são necessários uma vez que os nomes dos destinatários não estão
presentes nos extratos bancários. Há divergências entre a movimentação financeira registrada na
prestação de contas e aquela registrada nos extratos eletrônicos (art. 53, I, alínea "g" e II, alínea
"a", da Resolução TSE nº 23.607/2019. Os cheques indicados no ITEM 8 do parecer conclusivo, que
somam R$ 1.450,70 não possuem identificação de contraparte em seu lançamento no extrato
bancário, indicando que os títulos foram emitidos sem o respectivo cruzamento, em violação do
art. 38, I, da Res. TSE 23.607/2019. Da referida soma, excetuando-se a nota fiscal que comprova o
gasto de R$ 50,00 com produção de vídeo e edição. Por outro lado, consta dos extratos bancários a
realização de saques no total de R$ 1.039,30 da conta, destacando-se que não foi informada a
constituição de fundo de caixa, de modo que somente o valor referente ao recolhimento de sobras
no total de R$ 19,30 possui uma justificativa documentada nos autos. Em conjunto, os
apontamentos revelam a violação de múltiplas disposições da Res. TSE 23.607/2019, em especial, a
ausência de comprovação da regularidade de gastos com recursos do Fundo Partidário (art. 53, II,
"c") e da respectiva movimentação financeira (art. 53, II, "a"), no total de R$ 2.420,70 de modo que a
documentação juntada não permite avaliar a destinação do numerário público do qual se
beneficiou). RE9
Segredo de justiça? NÃO
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico

Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2020 ZELIA SIQUEIRA SZCZOTKA VEREADOR
(RECORRENTE)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
GRACIANE DOS SANTOS LEAL (ADVOGADO)
HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI (ADVOGADO)
ZELIA SIQUEIRA SZCZOTKA (RECORRENTE)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
GRACIANE DOS SANTOS LEAL (ADVOGADO)
HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI (ADVOGADO)
JUÍZO DA 001ª ZONA ELEITORAL DE CURITIBA PR
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
42966
616
27/05/2022 09:41 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 60.753

RECURSO ELEITORAL 0600345-60.2020.6.16.0001 – Curitiba – PARANÁ
Relator: CARLOS MAURICIO FERREIRA
RECORRENTE: ELEICAO 2020 ZELIA SIQUEIRA SZCZOTKA VEREADOR
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA - OAB/PR30474-A
ADVOGADO: GRACIANE DOS SANTOS LEAL - OAB/PR81977-A
ADVOGADO: HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI - OAB/PR75822-A
RECORRENTE: ZELIA SIQUEIRA SZCZOTKA
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA - OAB/PR30474-A
ADVOGADO: GRACIANE DOS SANTOS LEAL - OAB/PR81977-A
ADVOGADO: HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI - OAB/PR75822-A
RECORRIDO: JUÍZO DA 001ª ZONA ELEITORAL DE CURITIBA PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA – RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2020. PRESTAÇÃO DE
CONTAS DE CAMPANHA. VEREADORA. DESAPROVAÇÃO E
DETERMINAÇÃO DE DEVOLUÇÃO DE VALORES AO TESOURO
NACIONAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DESPESAS PAGAS COM
RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DE FINANCIAMENTO DE CAMPANHA
– FEFC. IRREGULARIDADE GRAVE QUE CORRESPONDE A 97,20% DOS
VALORES MOVIMENTADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A não comprovação das despesas pagas com recursos do Fundo Especial
de Financiamento de Campanha – FEFC, nos termos dos artigos 60, 35, §12
e 38, da Resolução TSE 23.607 é irregularidade grave que compromete a
confiabilidade das contas e enseja a determinação de devolução dos recursos
cujo uso não foi comprovado ao Tesouro Nacional.

2. As despesas com contratação de militância devem ser comprovadas por
meio de contratos de prestação de serviços, de cópia da transferência
bancária ou do cheque nominal e do recibo de pagamento com a assinatura
do contratado.

3. Inexistindo referência à contraparte no extrato bancário, a comprovação da
destinação do recurso depende da apresentação de cópia do cheque nominal
e cruzado.

Num. 42966616 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: CARLOS MAURICIO FERREIRA - 27/05/2022 09:41:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22052709414687300000041939088
Número do documento: 22052709414687300000041939088

4. Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Curitiba, 25/05/2022

RELATOR(A) CARLOS MAURICIO FERREIRA

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Eleitoral interposto nos autos de Prestação de Contas
apresentadas por ZÉLIA SIQUEIRA SZCZOTKA referentes às Eleições de 2020, em que
concorreu ao cargo de vereadora, pelo SOLIDARIEDADE, no Município de Curitiba/PR, e
foi eleita suplente, com 47 votos.

Os recursos utilizados na campanha totalizaram R$ 2.490,00 (dois mil e
quatrocentos e noventa reais), sendo sua totalidade relativa a doações financeiras de
partido político, realizadas com recursos do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha – FEFC, conforme Extrato de Prestação de Contas Final Retificadora (ID
42828974).

O parecer conclusivo opinou pela desaprovação das contas, apontando como
irregularidades remanescentes: a) existência de inconsistências nas despesas adimplidas
com recursos do FEFC, em afronta aos arts. 35, 53, II, “c”, e 60 da Resolução TSE n.
23.607/2019; b) divergências entre a movimentação financeira registrada na prestação de
contas e àquela constante nos extratos eletrônicos (ID 42829000).

O Juízo da 001ª Zona Eleitoral de Curitiba/PR julgou desaprovadas as contas
em razão dos apontamentos acima e determinou o recolhimento, ao Tesouro Nacional, do
importe de R$ 2.420,70 (dois mil, quatrocentos e vinte reais e setenta centavos), relativos
aos gastos com regularidade não comprovada adimplidos com recursos do FEFC (ID
42829027).

Em suas razões (ID 42829053), a recorrente alega, em síntese, que: a) as
despesas apontadas como omissas estão demonstradas nos autos; b) a candidata
registrou todas as operações em sua prestação de contas, garantindo a transparência e a
fiscalização da Justiça Eleitoral; c) devem ser observados os princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade na análise das contas; d) meros erros formais ou
materiais não ensejam a desaprovação das contas; e) as inconsistências apontadas não
comprometeram materialmente a regularidade das contas; f) restou comprovada a correta
destinação de todas as verbas oriundas do FEFC.

Ao final, pugnou pelo conhecimento e provimento do recurso para que suas
contas sejam aprovadas sem ressalvas ou, alternativamente, aprovadas com ressalvas,
Num. 42966616 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: CARLOS MAURICIO FERREIRA - 27/05/2022 09:41:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22052709414687300000041939088
Número do documento: 22052709414687300000041939088

afastando-se a determinação de devolução dos recursos ao Tesouro Nacional.

A Procuradoria Regional Eleitoral ofereceu parecer opinando pelo
conhecimento e desprovimento do recurso, ao argumento de que a utilização dos
recursos oriundos do FEFC não foi devidamente comprovada, o que enseja a
desaprovação das contas (ID 42838475).

É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

A sentença recorrida desaprovou as contas em razão da inconsistência na
movimentação financeira apresentada pela recorrente e da não comprovação da
regularidade das despesas pagas com recursos recebidos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha – FEFC, determinando, ainda, a devolução de R$ 2.420,70
(dois mil, quatrocentos e vinte reais e setenta centavos) ao Tesouro Nacional.

A recorrente aduz, sem razão, que todas as despesas foram declaradas e
comprovadas nos autos e, ainda, defende que as falhas apontadas tem natureza
meramente formal, o que permitiria a aprovação das contas com ressalvas.

O recebimento de recursos públicos para o financiamento de campanha
importa na observância de regras específicas, especialmente quanto à comprovação da
utilização e destinação dos recursos. Nesse sentido, dispõe o art. 64, §5º, da Resolução
TSE nº 23.607, que “na hipótese de utilização de recursos provenientes do Fundo
Partidário e/ou do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC), além das
informações transmitidas pelo SPCE, na forma do caput, o prestador de contas
deverá apresentar os respectivos comprovantes dos recursos utilizados, na forma
do disposto no §1º do art. 53 desta Resolução.

Não obstante a recorrente tenha instituído sua prestação de contas com os
documentos constantes dos IDs 42828970, 42828971 e 42828972, o que se conclui é que
a documentação apresentada não é suficiente para comprovar a regularidade das
despesas declaradas com militância. Isso porque, ao tratar da comprovação das
despesas, o art. 60 da Resolução TSE 23.607 dispõe:

Art. 60. A comprovação dos gastos eleitorais deve ser feita por meio de documento fiscal
idôneo emitido em nome das candidatas ou dos candidatos e partidos políticos, sem
emendas ou rasuras, devendo conter a data de emissão, a descrição detalhada, o valor da
operação e a identificação da (o) emitente e da destinatária ou do destinatário ou das(os)
contraentes pelo nome ou razão social, CPF ou CNPJ e endereço.

§ 1º Além do documento fiscal idôneo, a que se refere o caput, a Justiça Eleitoral poderá
admitir, para fins de comprovação de gastos, qualquer meio idôneo de prova, inclusive
outros documentos, tais como:

Num. 42966616 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: CARLOS MAURICIO FERREIRA - 27/05/2022 09:41:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22052709414687300000041939088
Número do documento: 22052709414687300000041939088

I - contrato;

II - comprovante de entrega de material ou da prestação efetiva do serviço;

III - comprovante bancário de pagamento; ou

IV - Guia de Recolhimento do FGTS e de Informações da Previdência Social (GFIP).

§ 2º Quando dispensada a emissão de documento fiscal, na forma da legislação aplicável, a
comprovação da despesa pode ser realizada por meio de recibo que contenha a data de
emissão, a descrição e o valor da operação ou prestação, a identificação da destinatária ou
do destinatário e da(o) emitente pelo nome ou razão social, CPF ou CNPJ, endereço e
assinatura da prestadora ou do prestador de serviços.

Especificamente quanto às despesas com pessoal, o art. 35, §12, do referido
normativo estabelece que “As despesas com pessoal devem ser detalhadas com a
identificação integral das pessoas prestadoras de serviço, dos locais de trabalho, das
horas trabalhadas, da especificação das atividades executadas e da justificativa do preço
contratado”.

Por fim, acerca das formas de pagamento admitidas, o art. 38 assim
dispunha:

Art. 38. Os gastos eleitorais de natureza financeira, ressalvados os de pequeno vulto
previstos no art. 39 e o disposto no § 4º do art. 8º, ambos desta Resolução, só podem ser
efetuados por meio de:

I - cheque nominal cruzado;

II - transferência bancária que identifique o CPF ou CNPJ da beneficiária ou do beneficiário;

Interpretando de forma sistêmica os referidos dispositivos, esta Corte firmou
entendimento no sentido de que “É irregular o gasto com pessoal não comprovado
mediante apresentação dos seguintes documentos: contrato de prestação de serviços,
pagamento por meio de cheque nominal e cruzado ou transferência bancária e recibo de
pagamento devidamente assinado pelo beneficiário” (Prestação de Contas nº
06003179220206160001, Relator Dr. Thiago Paiva Dos Santos, Publicação em
03/12/2021).

Na espécie, a recorrente declarou a realização de 3 (três) despesas: a)
contratação de Fernando do Carmo Silucira para a prestação de serviços de militância; b)
contratação de José Olgierdo Sotoski para a prestação de serviços de militância; e c)
produção de vídeo (ID 42828951).

A despesa contratada junto à empresa Rádio Curitibana, no importe de R$
50,00 (cinquenta reais), foi devidamente comprovada por meio da juntada da Nota Fiscal
Eletrônica nº 39 (ID 42828972), e sua regularidade foi reconhecida pelo juízo a quo. A
sobra de campanha, calculada como diferença entre os valores arrecadados e as
Num. 42966616 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: CARLOS MAURICIO FERREIRA - 27/05/2022 09:41:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22052709414687300000041939088
Número do documento: 22052709414687300000041939088

despesas declaradas, no importe de R$ 19,30 (dezenove reais e trinta centavos), foi
devidamente recolhida ao Tesouro, por meio da GRU acostada no ID 42828985.

Quanto à contratação com pessoal, no entanto, a recorrente limitou-se a
juntar cópias pouco legíveis dos contratos firmados (IDs 4288970 e 42828971). Não há
nos autos os recibos assinados pelos contratados, tampouco foi possível identificar-se,
por meio dos documentos constantes na prestação de contas, a efetiva destinação dos
recursos.

Com efeito, a recorrente declarou que efetuou o pagamento de Fernando do
Carmo Silucira por meio dos cheques 004 e 010, ambos no valor de R$ 150,00 (cento e
cinquenta reais). Não há cópia dos cheques, o que poderia comprovar que foram emitidos
nominalmente ao favorecido, tampouco consta do extrato eletrônico apresentado pelo
Banco Itaú o nome ou o CPF do beneficiário.

De igual forma, quanto à contratação de José Olgierdo Sotoski, consta que o
pagamento do valor contratado, no importe de R$ 2.120,00 (dois mil, cento e vinte reais),
foi realizado da seguinte forma: cheques 001, 002, 005, 006, 011 e 014, nos valores de
R$ 50,00; R$ 50,00; R$ 150,00; R$ 50,00; R$ 400,00 e R$ 400,00, respectivamente, e da
realização de quatro transferências eletrônicas, nos valores de R$ 500,00; R$ 400,00; R$
100,00 e R$ 20,00. Nenhum dos cheques foi apresentado, tampouco há informações
acerca da contraparte nos extratos bancários, embora todos os cheques tenham sido
compensados.

Já no que tange às alegadas transferências eletrônicas, constata-se dos
extratos bancários que na realidade foram realizados saques eletrônicos nos valores
declarados, nas datas de 27/10, 09/11 e 13/11.

A realização dos saques sem a constituição de Fundo de Caixa é por si
irregular. E tal irregularidade impossibilita por completo identificar-se o efetivo destino dos
recursos públicos recebidos pela recorrente, o que, nos termos do entendimento já
firmado por esta Corte, é irregularidade grave que compromete a confiabilidade das
contas, ensejando a sua desaprovação e a determinação de devolução dos valores ao
Tesouro Nacional. Confira-se:

EMENTA - ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
CANDIDATO. DOAÇÃO. DEPÓSITO. AUSÊNCIA DE CPF. ORIGEM NÃO IDENTIFICADA.
FEFC. SAQUE INTEGRAL. NÃO COMPROVAÇÃO. DEVOLUÇÃO AO TESOURO.
PARCIAL PROVIMENTO. DESAPROVAÇÃO.
REDUÇÃO DO MONTANTE DE DEVOLUÇÃO.

1. Configura irregularidade grave e recurso de origem não identificada o recebimento de
doações mediante depósito em espécie sem a identificação do doador/depositante,
mormente porque impossibilita a aferição da procedência dos
recursos financeiros. Precedentes desta Corte.

2. O saque de recursos públicos da conta FEFC sem a regular constituição de fundo
de caixa configura irregularidade que viola frontalmente os preceitos de
confiabilidade e transparência das prestações de contas, bem como a probidade e a
moralidade no uso de dinheiro público.
Num. 42966616 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: CARLOS MAURICIO FERREIRA - 27/05/2022 09:41:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22052709414687300000041939088
Número do documento: 22052709414687300000041939088

3. Recurso conhecido e parcialmente provido apenas para adequar a determinação de
devolução de recursos financeiros.
(Prestação de Contas nº 06005517120206160002, Relator Dr. Thiago Paiva Dos Santos,
DJE 26/11/2021)

PRESTAÇÃO DE CONTAS. ELEIÇÕES 2018. DEPUTADO ESTADUAL. FALTA DE
ASSINATURA DO CANDIDATO E DO RESPONSÁVEL FINANCEIRO NO EXTRATO DE
PRESTAÇÃO DE CONTAS. AUSÊNCIA DE ABERTURA DE CONTA BANCÁRIA.
PREJUÍZO À ATIVIDADE FISCALIZATÓRIA. FALTA

DE COMPROVAÇÃO DAS DESPESAS PAGAS COM RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL
DE FINANCIAMENTO DE CAMPANHA (FEFC). DEVOLUÇÃO DO VALOR AO TESOURO
NACIONAL. PERCENTUAL SIGNIFICANTE, CONSIDERADO O TOTAL DE GASTOS.
IRREGULARIDADE GRAVE. DÍVIDA DE CAMPANHA NÃO QUITADA. AUSÊNCIA DE
PROVA DE ASSUNÇÃO PELO PARTIDO POLÍTICO. DESAPROVAÇÃO.

(...)

4. A ausência de comprovação das despesas pagas com recursos do Fundo Especial
de Financiamento de Campanha (FEFC) que representam 39,23% do total das receitas
recebidas é irregularidade grave e impõe a devolução do valor ao Tesouro

Nacional.

(...)

6. Contas desaprovadas com a determinação de devolução de valores ao Tesouro Nacional,
nos termos do art. 82, § 1º da Res.-TSE- 23.553/2017.

(Prestação de Contas nº 06031514220186160000, Relator: Dr. Roberto Ribas Tavarnaro,
DJE 16/12/2019)

EMENTA: RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2020. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
SENTENÇA DE DESAPROVAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DESPESAS
PAGAS COM RECURSOS PÚBLICOS. OMISSÃO DE GASTOS. DOCUMENTOS
JUNTADOS APÓS A PROLAÇÃO DA SENTENÇA. CONHECIMENTO EXCLUSIVAMENTE
PARA AFASTAR A DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO DE VALORES AO TESOURO
NACIONAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Nos processos de prestação de contas não se admite a juntada extemporânea de
documentos quando a parte foi anteriormente intimada para suprir a falha, haja vista a
incidência dos efeitos da preclusão e a necessidade de se conferir segurança às relações
jurídicas. Precedentes.

2. A documentação apresentada a destempo pode ser conhecida exclusivamente para fins
de se afastar o recolhimento de valores ao Tesouro Nacional, de modo a evitar o
enriquecimento sem causa do poder público.

3. A apresentação de contratos e recibos a fim de comprovar as despesas pagas com
recurso do FEFC não é suficiente para assegurar que os valores foram efetivamente
destinados aos fornecedores que os emitiram, o que compromete significativamente
a confiabilidade das contas.
Num. 42966616 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: CARLOS MAURICIO FERREIRA - 27/05/2022 09:41:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22052709414687300000041939088
Número do documento: 22052709414687300000041939088

4. Os recursos que transitaram fora da conta de campanha caracterizam recursos de origem
não identificada e impõe seu recolhimento ao Tesouro Nacional, na forma do art. 32, §1º, VI,
da Res. TSE nº 23.607.

5. Recurso conhecido e parcialmente provido apenas para reduzir o montante a ser
recolhimento ao Tesouro Nacional.

(Prestação de Contas nº 0600983-81.2020.6.16.0005. Relatora Desa. Claudia Cristina
Cristofani. DJE 14/02/2022)

Ademais, ao contrário do afirmado no recurso, a hipótese não comporta a
aplicação dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, pois envolvem valor
expressivo – R$ 2.420,70 – que corresponde a 97,21% dos recursos movimentados na
campanha, o que está muito longe dos critérios objetivos fixados pelo Tribunal Superior
Eleitoral para subsidiar essa análise.

Destarte, conclui-se que não merece reparos a sentença que desaprovou as
contas e determinou a devolução dos valores cuja regularidade da aplicação não restou
demonstrada ao Tesouro Nacional.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, voto no sentido de conhecer do recurso eleitoral
interposto por ZÉLIA SIQUEIRA SZCZOTKA e, no mérito, de NEGAR-LHE
PROVIMENTO, mantendo a sentença recorrida em sua integralidade.

CARLOS MAURÍCIO FERREIRA

Relator

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0600345-60.2020.6.16.0001 - Curitiba - PARANÁ -
RELATOR: DR. CARLOS MAURICIO FERREIRA - RECORRENTE: ELEICAO 2020 ZELIA
SIQUEIRA SZCZOTKA VEREADOR, ZELIA SIQUEIRA SZCZOTKA - Advogados do(a)
RECORRENTE: LEANDRO SOUZA ROSA - PR30474-A, GRACIANE DOS SANTOS LEAL -
PR81977-A, HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI - PR75822-A - RECORRIDO: JUÍZO DA 001ª
ZONA ELEITORAL DE CURITIBA PR
Num. 42966616 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: CARLOS MAURICIO FERREIRA - 27/05/2022 09:41:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22052709414687300000041939088
Número do documento: 22052709414687300000041939088

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Fernando Wolff Bodziak,
Roberto Ribas Tavarnaro, Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Carlos Maurício Ferreira,
substituto em exercício, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani e Thiago Paiva dos
Santos. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Mônica Dorotéa Bora.

SESSÃO DE 25.05.2022.

Num. 42966616 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: CARLOS MAURICIO FERREIRA - 27/05/2022 09:41:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22052709414687300000041939088
Número do documento: 22052709414687300000041939088